Tribunal: TJDFT
Processo: 0738362-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0738362-94.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DALMO VIEIRA SANTOS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Exclua-se o processo da pauta de julgamentos. Brasília, D.F., 10 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator